Tribunal: TJMT
Processo: 1042842-95.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042842-95.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reduzindo o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 326608351), o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões que merecem ser sanadas. Aponta quatro pontos principais: a) Omissão quanto à análise de todos os termos do contrato de prestação de serviços, em especial quanto às formas de remuneração existentes, bem como a livre rescisão contratual sem que seja configurado qualquer ato abusivo ou sem justa causa; b) Omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, à ausência de pedido de revisão/anulação e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; c) Omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e à inércia quanto à análise do resultado da ação executiva; d) Existência de recente decisão do STJ que exige a manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estão sendo ignoradas nos julgados envolvendo as partes ora litigantes.

Em contrarrazões (Id. 328854879), o embargado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS sustenta a inadmissibilidade dos embargos, por se tratar de mera irresignação quanto ao resultado do julgamento e pretensão de rediscussão da matéria pela via inadequada. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem confirmando o entendimento exarado pelo TJMT no sentido de reconhecer o direito do escritório ao arbitramento de honorários, citando diversos precedentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissões que merecem ser sanadas. Aponta quatro pontos principais: a) Omissão quanto à análise de todos os termos do contrato de prestação de serviços, em especial quanto às formas de remuneração existentes, bem como a livre rescisão contratual sem que seja configurado qualquer ato abusivo ou sem justa causa; b) Omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, à ausência de pedido de revisão/anulação e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; c) Omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e à inércia quanto à análise do resultado da ação executiva; d) Existência de recente decisão do STJ que exige a manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estão sendo ignoradas nos julgados envolvendo as partes ora litigantes.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“
Do cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência para colheita do depoimento pessoal do representante legal do escritório apelado.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno de questões predominantemente jurídicas, relacionadas à interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e à possibilidade de arbitramento de honorários após a rescisão unilateral desse contrato. Os fatos relevantes para o julgamento da causa estão devidamente documentados nos autos, incluindo o contrato de prestação de serviços, os aditivos, a notificação de rescisão e os documentos que comprovam a atuação do escritório nos processos mencionados.

O depoimento pessoal do representante legal do escritório apelado não traria elementos novos capazes de alterar o entendimento sobre a questão jurídica central. As informações que o apelante pretendia obter com esse depoimento - como o entendimento do escritório sobre as cláusulas contratuais e a forma de pagamento dos honorários - já estão refletidas nos documentos juntados aos autos e nas manifestações escritas do apelado.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e tem o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o juiz entendeu, acertadamente, que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o julgamento da causa.

Portanto, não houve cerceamento de defesa, mas sim o regular exercício do poder-dever do magistrado de conduzir o processo de forma eficiente, evitando a prática de atos processuais desnecessários.

Da negativa de prestação jurisdicional

O apelante alega que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Juízo de primeiro grau não teria analisado todas as teses defensivas nos embargos de declaração.

Esta alegação também não merece acolhimento. A decisão que julgou os embargos de declaração analisou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, não sendo necessário que o magistrado responda a cada um dos argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso, o juiz fundamentou sua decisão com base na interpretação do contrato e na jurisprudência aplicável ao caso, abordando as questões centrais da controvérsia. O fato de não ter mencionado expressamente cada um dos argumentos apresentados pelo apelante não configura negativa de prestação jurisdicional.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas pelo apelante.

Do mérito

Da existência de contrato escrito e da possibilidade de arbitramento de honorários

A questão central deste recurso consiste em determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório apelado, considerando a existência de contrato escrito de prestação de serviços que foi rescindido unilateralmente pelo banco apelante.

O contrato firmado entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório advocatício seria baseada principalmente no êxito das demandas (princípio do benefício financeiro), conforme previsto na cláusula 6.3 do contrato:

"6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

i) O presente Contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Benefício Financeiro)."

Além disso, o contrato previa o pagamento de valores a título de adiantamento por atos processuais específicos, conforme a cláusula 6.7:

"6.7 VOLUMETRIA

i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) nos seguintes casos:

a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos Documentos de Crédito enviados pelo Contratante;

b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos necessárias para a defesa do CONTRATANTE; e

c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria."

Quanto à rescisão contratual, a cláusula 17.6 estabelecia:

"17.6 Ocorrendo a rescisão, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos."

O apelante argumenta que esta cláusula impediria o arbitramento de honorários, pois o escritório apelado não teria direito a receber pelos serviços não concluídos, ou seja, pelos processos em que não houve êxito na recuperação do crédito.

No entanto, esta interpretação não pode prevalecer. O contrato de prestação de serviços advocatícios possui características próprias que o diferenciam dos contratos em geral, estando sujeito não apenas às regras gerais de direito civil, mas também às normas específicas do Estatuto da Advocacia.

O Estatuto da Advocacia estabelece que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão". Esta norma se aplica quando não há previsão contratual específica sobre como remunerar o advogado em caso de rescisão antecipada do contrato.

Embora o contrato contenha a cláusula 17.6, que prevê o perecimento do direito a pagamento pelos serviços não concluídos, tal estipulação não pode ser considerada válida para afastar o direito ao arbitramento de honorários no caso de rescisão unilateral imotivada. Isso porque, ao estabelecer que o advogado não fará jus a qualquer remuneração pelos serviços já prestados em processos não concluídos, a cláusula viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e contraria a própria natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Os tribunais superiores têm entendimento consolidado no sentido de que, mesmo havendo contrato escrito prevendo remuneração exclusivamente em caso de êxito, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados até o momento da ruptura contratual.

É importante esclarecer que o contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração baseada no êxito (contrato de risco) pressupõe que o advogado terá a oportunidade de conduzir o processo até o final, para então receber seus honorários. Quando o contratante rescinde unilateralmente o contrato antes da conclusão do processo, impede que o advogado tenha a chance de obter o êxito que lhe garantiria a remuneração pactuada.

Nesse contexto, a jurisprudência tem entendido que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem justa causa, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado, como forma de remunerar o trabalho já realizado, independentemente da previsão contratual de pagamento apenas em caso de êxito.

Este entendimento se baseia no princípio que veda o enriquecimento sem causa, segundo o qual aquele que se enriquece à custa de outrem é obrigado a restituir o indevidamente auferido.

No caso, o banco apelante se beneficiou do trabalho realizado pelo escritório apelado nos processos mencionados, mesmo que não tenha havido recuperação efetiva do crédito. Os serviços advocatícios prestados incluíram a elaboração de petições, o acompanhamento processual, a realização de cálculos, a busca de bens e a organização de audiências, entre outras atividades que demandaram tempo, conhecimento técnico e estrutura operacional do escritório.

Portanto, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório apelado, como forma de remunerar o trabalho já realizado até o momento da rescisão contratual.

Da alegada quitação dos serviços prestados

O apelante alega que houve quitação de todos os serviços prestados pelo escritório apelado, conforme termos de quitação datados de 31/12/2015 a 31/12/2019.

Os termos de quitação apresentados pelo apelante, datados de 31/12/2015 a 31/12/2019, não especificam quais processos ou serviços estariam sendo quitados, configurando quitação genérica que, nos termos do Código Civil, presume-se limitada aos valores e coisas nela indicados.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem a remuneração devida.

No caso, os termos de quitação referem-se expressamente à cláusula 6.22 do contrato, que trata da quitação ao término de cada ano civil, estabelecendo que "ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis o mais urgente possível para que todos os honorários devidos em decorrência deste Contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE, para que este possa efetivá-lo e assim as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício". Estes termos não abrangem os honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo.

Além disso, não há quitação relacionada ao ano de 2020, quando ocorreu a rescisão contratual, em novembro daquele ano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos" (REsp 245.804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 28/03/2000).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que:

"E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(N.U 1047845-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto, não há prova de quitação dos honorários devidos ao escritório apelado pelos serviços prestados nos processos objeto desta ação.

Do desfecho dos processos objeto da ação

O apelante alega que o processo no 0000939-44.2012.8.11.0012 foi extinto com resolução de mérito por prescrição e que no processo no 0000665-44.2010.8.11.0079 não houve qualquer recuperação de valores. Tais circunstâncias, contudo, não afastam o direito ao arbitramento de honorários.

Isso porque o arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato não está condicionado ao êxito final da demanda, mas sim ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da ruptura. O que se remunera é o serviço prestado, independentemente do resultado final do processo, que muitas vezes sequer pode ser atribuído ao advogado destituído, já que este não teve a oportunidade de conduzir a causa até seu desfecho.

No caso concreto, o escritório apelado atuou nos processos por vários anos, realizando diversos atos processuais, como a elaboração de petições, o acompanhamento processual, a realização de cálculos, a busca de bens e a organização de audiências. Todo esse trabalho merece ser remunerado, independentemente do resultado final do processo.

Do valor arbitrado a título de honorários

O Juízo de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios em 9% (nove por cento) sobre a soma do valor atualizado das causas, com observância ao Estatuto da Advocacia e ao Código de Processo Civil, bem como ao teto contratualmente previsto.

Assim, a irresignação se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determina que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

É cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve ser fixada no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do trabalho nas ações indicadas nos autos, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, envolvendo os mesmos litigantes, in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).” (RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE QUANTUM ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o quantum deve ser fixado em valor” (RAC n. 1029504-59.2022.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.09.2023)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece reforma parcial, para arbitrar a verba honorária advocatícia em valor condizente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em respeito aos precedentes desta c. Câmara, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, devidamente atualizado na forma fixada na sentença.

Do marco inicial dos juros moratórios

O apelante argumenta que os juros moratórios deveriam incidir a partir da data do julgamento, e não da citação, como fixado na sentença.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, os tribunais superiores pacificaram o entendimento de que, em se tratando de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, ou seja, de obrigação ilíquida, os juros moratórios incidem a partir da citação.

No tocante à correção monetária, em se tratando de honorários arbitrados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento; calculados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, a correção monetária incide a partir da data em que fixados.

Este entendimento se justifica porque a obrigação de remunerar o advogado pelos serviços prestados surge no momento da rescisão contratual, sendo a sentença de arbitramento apenas declaratória do valor devido.

Portanto, o marco inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado na sentença como sendo a data da citação.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025